Tribunal: STF
Processo: HC 82947
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR DUPLO HOMICÍDIO E
DUPLA OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DE MEDIDA DA MESMA NATUREZA, EM QUE SE IMPUGNAVA
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE OMITIRA NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA.
A circunstância de o Tribunal de Justiça
haver negado provimento a apelação interposta contra sentença
condenatória, com alegação de tratar-se de decisão contrária à prova
 dos autos, não constituía óbice à apreciação de habeas corpus
superveniente, impetrado sob fundamento diverso, qual seja, omissão
da sentença quanto à continuidade do delito.
Habeas corpus
deferido, em parte, para que, anuladas as decisões impugnadas,
retome a Corte local o julgamento, mediante apreciação desse
argumento do impetrante.